Tribunal: TJBA
Processo: 8033602-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033602-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GPB CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:
CINTIA SOUZA DOS SANTOS

AGRAVADO: FELIPE FONSECA DOS SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS EMANUEL AZEVEDO PINTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. VEÍCULO ROUBADO UTILIZADO PARA TRABALHO. TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. LIMITE TEMPORAL DO BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por contra decisão interlocutória proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, que deferiu a tutela antecipada determinando o fornecimento de veículo reserva à parte autora, sob pena de multa diária, até o julgamento da ação ou pagamento da indenização securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o fornecimento de carro reserva, diante da cláusula contratual que limita tal benefício; (ii) estabelecer se é possível limitar temporalmente o uso do veículo reserva concedido por força de tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A cláusula contratual que prevê o fornecimento de carro reserva não exclui, de forma clara, a situação do agravado, proprietário de veículo quitado, utilizado exclusivamente por ele, ainda que o automóvel tenha sido adquirido para atividades de transporte por aplicativo.

5. Aplica-se a regra do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor, especialmente quando redigidas de maneira restritiva ou ambígua.

6. A urgência da medida se justifica diante da impossibilidade de o agravado exercer sua atividade profissional, o que compromete sua subsistência.

7. Embora o contrato de adesão preveja o fornecimento do carro reserva, a limitação temporal do benefício a 10 (dez) diárias está expressamente prevista no regulamento interno da associação, o que autoriza sua aplicação para preservar o equilíbrio da relação contratual e a proporcionalidade da medida de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido,
apenas para limitar a concessão do carro reserva ao prazo de 10 (dez) diárias, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula contratual restritiva de fornecimento de carro reserva deve ser interpretada de forma favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

2. A urgência decorrente de perda de renda justifica a concessão de tutela antecipada para fornecimento de veículo reserva.

3. É admissível limitar o fornecimento do carro reserva ao prazo contratualmente previsto, a fim de resguardar a proporcionalidade e o equilíbrio contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 47.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº.
8033602-54.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
GOL PLUS PROTEÇÃO VEICULAR (ASSOCIAÇÃO DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS DE MOBILIDADE URBANA E DETENTORES DE PATRIMÔNIO)
e, como agravados,
FELIPE FONSECA DOS SANTOS SILVA
e
JAILTON DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA